Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718830-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONENGE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA APELADO: SECUNDINO JOSE DA FONSECA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 13855089. Contudo, esta deve ser apreciada pelo juízo de origem. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 13126805 e remetam-se os autos à instância prima. I. Brasília, 29 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora